Tribunal: TJMT
Processo: 1012409-03.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012409-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KALLEO CASTILHO COSTA - CPF: 015.653.661-74 (ADVOGADO), BRUNO NAVES RODRIGUES - CPF: 012.250.521-22 (AGRAVANTE), MARIA GONCALVES BEZERRA RODRIGUES - CPF: 395.720.211-68 (AGRAVADO), BRENO BEZERRA RODRIGUES - CPF: 019.224.801-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RITO BIFÁSICO. CONFUSÃO ENTRE MEDIDA CONSERVATIVA E SATISFATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Exigir Contas proposta por herdeiro em face de inventariante e outro herdeiro, visando à exibição de extratos bancários, notas fiscais, contratos e documentos contábeis relativos à administração de espólio, sob alegação de confusão patrimonial, desvio de finalidade e falta de transparência na gestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exibição de documentos requerida pode ser concedida em tutela de urgência sem violar o rito bifásico da ação de exigir contas; (ii) estabelecer se estão evidentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de exigir contas segue rito bifásico, no qual a apuração documental e contábil somente ocorre após o reconhecimento judicial do dever de prestar contas, resguardado o contraditório.

4.

A exibição de documentos requerida coincide com o próprio objeto da primeira fase da demanda, de modo que sua concessão em sede de urgência implica antecipação material do mérito.

5.

A qualificação da medida como conservativa não afasta seu caráter satisfativo quando produz o mesmo resultado prático da prestação de contas pretendida.

6.

O risco alegado de perecimento documental é genérico e não demonstrado por elementos concretos de ocultação ou destruição de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exibição de documentos que integra o objeto da ação de exigir contas não pode ser antecipada por tutela de urgência sem violar o rito bifásico do CPC. 2. Medidas rotuladas como conservativas são indeferidas quando produzem efeito satisfativo equivalente ao provimento final da primeira fase da ação. 3. O risco genérico de perecimento documental, sem demonstração concreta de ameaça à prova, não configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 550 a 553.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bruno Naves Rodrigues
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito em Substituição Legal da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Exigir Contas n.º 1000475-12.2026.8.11.0012, ajuizada em desfavor de
Maria Gonçalves Bezerra Rodrigues e Breno Bezerra Rodrigues.

A Juíza singular indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a exibição de documentos e a prestação de informações contábeis constituem o próprio mérito da primeira fase da Ação de Exigir Contas, cujo rito especial dos arts. 550 e seguintes do CPC prevê momento processual específico para tal finalidade, após o contraditório e o reconhecimento judicial do dever de prestar contas, com risco de esgotamento prematuro do objeto desta demanda.

O Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao equiparar medidas conservativas a medidas satisfativas que se confundiriam com o mérito da primeira fase da demanda.

Aduz que a probabilidade do direito decorre do dever legal do inventariante previsto nos arts. 618, IV e VI, e 619 do CPC c/c art. 1.991 do Código Civil. Afirma que o perigo de dano é concreto e estrutural, diante da natureza efêmera dos documentos em risco, agravado pelo fato de o inventário tramitar desde 2006.

O pedido de tutela recursal antecipada foi indeferido. Não há contrarrazões diante da inexistência da triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bruno Naves Rodrigues
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito em Substituição Legal da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Exigir Contas n.º 1000475-12.2026.8.11.0012, ajuizada em desfavor de
Maria Gonçalves Bezerra Rodrigues e Breno Bezerra Rodrigues.

Na ação principal,
Bruno Naves Rodrigues
, na condição de herdeiro do espólio de
Walterbrás Antunes Rodrigues
, postulou a apuração da gestão patrimonial do espólio conduzida pela inventariante
Maria Gonçalves Bezerra Rodrigues
desde 2006, apontando indícios de dilapidação patrimonial e de confusão entre o patrimônio do espólio e os interesses pessoais dos requeridos.

O Agravante alegou confusão patrimonial e desvio de finalidade, materializados na venda de safra de soja do espólio com direcionamento do pagamento ao CPF e à conta bancária do herdeiro
Breno Bezerra Rodrigues
, na confissão da própria inventariante quanto ao uso da conta do filho para operacionalização de receitas do espólio, na imputação ao espólio de despesas pessoais do herdeiro
Breno
e na existência de operações financeiras documentadas em nome de terceiros estranhos ao inventário.

Aponta-se, além disso, a opacidade quanto aos frutos empresariais do posto de combustíveis denominado
Autoposto Amigão
, explorado sob o CNPJ da empresa
M.W. Combustíveis Ltda.
, cuja existência e vinculação ao acervo hereditário foram reconhecidas pela própria inventariante em múltiplas oportunidades, sem que qualquer prestação mercantil de seus resultados tenha sido apresentada.

No tocante à gestão das receitas rurais, o Agravante aponta contrato de arrendamento pactuado a aproximadamente 5,76 sacas por hectare ao ano, patamar compatível com terra nua e muito inferior ao praticado no mercado regional para terras produtivas, além da imputação ao espólio de despesas de formação e manutenção de pastagem e de aquisição de sementes que, segundo as cláusulas 5.3 e 5.9 do próprio contrato de arrendamento, seriam obrigação do arrendatário
Márcio Caetano Rosa
.

Por fim, sustenta que a inventariante apresentou relatórios e planilhas elaborados unilateralmente, sem cadeia documental de suporte apta a permitir auditoria, sem extratos bancários segregados, notas fiscais idôneas ou conciliações bancárias, o que inviabiliza o controle jurisdicional da administração do acervo hereditário.

Com fundamento nesse conjunto de supostas irregularidades, o Agravante requereu tutela de urgência para compelir os réus à exibição de extratos bancários completos, notas fiscais, contratos de arrendamento e documentos contábeis do posto de combustíveis, além da expedição de ofícios a instituições financeiras e ao arrendatário
Márcio Caetano Rosa
.

A Juíza singular indeferiu a medida liminar nos autos da ação principal sob o fundamento de que o pedido corresponde ao próprio mérito da primeira fase da Ação de Exigir Contas, com risco de esgotamento prematuro do objeto da demanda e supressão do contraditório quanto à própria obrigação de prestar contas, o que motivou a interposição deste recurso.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Ação de Exigir Contas submete-se ao rito bifásico dos arts. 550 a 553 do CPC. Na primeira fase, instaurado o contraditório, o Juiz delibera sobre a existência ou não do dever de prestar contas e somente após esse reconhecimento é que se abre a segunda fase, destinada à efetiva apuração documental e contábil.

Nesse contexto, as medidas requeridas pelo Agravante, exibição de extratos bancários, notas fiscais, contratos de arrendamento e documentos do posto de combustíveis, além da expedição de ofícios a instituições financeiras e ao arrendatário, correspondem, em sua substância, ao resultado que se pretende alcançar ao término da primeira fase da ação.

A distinção que o Agravante propõe entre tutela conservativa e tutela satisfativa não se sustenta na situação concreta: os documentos cuja preservação requer são exatamente os que compõem o objeto da prestação de contas reclamada, de modo que a ordem judicial de exibição ou retenção, ainda que sob o rótulo de conservação, anteciparia materialmente o resultado da primeira fase e impede o reconhecimento da probabilidade do direito da análise perfunctória.

É precisamente a documentação cuja exibição requer no âmbito de urgência que constitui o objeto central da prestação de contas a que os réus serão chamados a apresentar após o contraditório. Ainda que o recurso qualifique essas medidas como meramente conservativas, sua concessão produziria efeito funcionalmente equivalente ao provimento antecipado da demanda nesta fase, suprimindo o espaço reservado ao contraditório sobre a própria obrigação de prestar contas.

O Agravante invocou o risco abstrato de perecimento documental pelo decurso do tempo e pela natureza efêmera de extratos bancários e registros contábeis, sem indicar conduta específica dos Agravados tendente à supressão dos documentos em questão. O risco genérico de deterioração pelo tempo, desacompanhado de qualquer elemento concreto que indique comportamento ativo de ocultação ou destruição de provas, não preenche o requisito do
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026